Tribunal: TJSP
Processo: 1027646-12.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO AUTORAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Improcedência – Inconformismo do autor – Fotografia lançada na rede mundial de computadores sem identificação de autoria pertence ao domínio público – Exegese do artigo 45, II, da Lei de Direitos Autorais – Precedentes da Câmara – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027646-12.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT, é apelado BUSSOLA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027646-12.2017.8.26.0506 -Voto no 4369
2
APELANTE
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
APELADO
BUSSOLA VIAGENS E TURISMO LTDA ME
MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU
ARMENIO GOMES DUARTE NETO
ORIGEM
RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
Voto no 4369
RESPONSABILIDADE CIVIL
DIREITO AUTORAL

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS Improcedência Inconformismo
do autor Fotografia lançada na rede mundial de computadores
sem identificação de autoria pertence ao domínio público
Exegese do artigo 45, II, da Lei de Direitos Autorais

Precedentes da Câmara
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 820/825, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação ajuizada por GIUSEPPE SILVA
BORGES STUCKERT em face de BUSSOLA VIAGENS E TURISMO LTDA
ME, julgado extinto o feito sem resolução do mérito quanto as corrés FOCO
MULTIMÍDIA (DFG PRODUÇÕES LTDA) e CATIVA TURISMO LTDA., não
citadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027646-12.2017.8.26.0506 -Voto no 4369
3
Inconformado, recorre o autor buscando a reforma do
julgado hostilizado, batendo-se, em breve resumo, pela autoria da obra
fotográfica utilizada indevidamente pela ré BÚSSOLA. Afirma que a imagem foi
usada sem autorização prévia e expressa, existindo violação à Lei no 9.610/98.
Pleiteia a procedência da ação (fls. 828/851).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
861/880, 881/919).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 1.007).
É o relatório.
2
A petição inicial relata que o autor é fotógrafo
profissional e que, recentemente, fotografou paisagens com enorme apelo
visual e comercial do Estado de Alagoas.
Aponta ter se deparado com contrafação de sua
fotografia, porque destacada no sítio eletrônico da ré BÚSSOLA, sem,
contudo, houvesse autorização para a utilização da obra, ausente a
contraprestação financeira.
Pleiteia a retirada da obra do sítio eletrônico da ré, a
condenação desta ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a
publicação no site da mesma e, também, a informação em três jornais de
grande publicação, que o requerente é o autor intelectual da foto em
discussão, sendo o responsável pelo seu registro e único detentor de todos os
seus direitos autorais a ela inerentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027646-12.2017.8.26.0506 -Voto no 4369
4
O recurso não merece provimento.
A obra fotográfica em questão, protegida pela Lei de
Direito Autoral1, é aquela apontada as fls. 52, utilizada no material publicitário
de fls. 54.
Na inicial é apontado o registro da autoria de referida
fotografia junto à Biblioteca Nacional, na data de 13/04/2015, conforme se nota
as fls. 04 (documentos acostados as fls. 57/59).
Certo é que a ré se utilizou de fotografia de paisagem
litorânea comum lançada na rede mundial de computadores sem qualquer
indicação de autoria, a qual efetivamente pertencia ao domínio público.
Neste sentido, confira-se o disposto na Lei no 9.610/98:
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística
ou científica.
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-
se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra
literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo
ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer
outro sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo
prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de
identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade
com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua
utilização.
(...)
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de
1 Lei no 9.610/98 - Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se
invente no futuro, tais como:
(...)
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027646-12.2017.8.26.0506 -Voto no 4369
5
proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio
público:
(...)
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos
conhecimentos étnicos e tradicionais.
Esta Colenda Câmara, em caso análogo, assim decidiu:
DIREITO AUTORAL. O autor alega a utilização indevida de
fotografia de sua autoria por parte da ré, para promoção de
venda de pacotes de turismo. Obras fotográficas inseridas na
proteção do direito de autor, nos termos do art. 7o, VII, da Lei no
9.610/98, respeitados os requisitos legais. A fotografia em
questão retrata paisagem do litoral baiano, bastante comum, e
não identifica o autor, como exigem os arts. 12 e 13 da referida
lei. Autoria do apelante não comprovada, duvidosa a
originalidade. Falta de identificação que torna de domínio
público a obra, como dispõe o art. 45, II, da legislação em
comento. Jurisprudência deste E. Tribunal. Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1045804-43.2015.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019).

A sentença singular deve ser mantida porque adequada
ao caso apresentado.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil de 2015, majoram-se os honorários advocatícios em favor do Patrono da
ré BÚSSOLA apelada para 15% do valor atualizado da causa.
Sem majoração da verba honorária nesta fase recursal
em favor da ré DFG PRODUÇÕES (fls. 881/919) porque ausente irresignação
formal do autor contra a extinção sem resolução do mérito da ação contra
aquela, a ressaltar que o próprio requerente pleiteou a exclusão do polo
passivo da ré DFG, sequer citada (fls. 707), o que foi homologado em
sentença (fls. 821).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027646-12.2017.8.26.0506 -Voto no 4369
6
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR